Tribunal: STF
Processo: HC 105067
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. PRESENÇA DE MOTIVOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE IGUALDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O PACIENTE E O CO-RÉU. ORDEM DENEGADA. 




  




1.  A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública deve ser compreendida como instrumento colocado à disposição do Poder Judiciário para colocar a salvo o meio social de fatores de perturbação. Para sua decretação não se leva em conta a gravidade em abstrato do crime praticado, mas o risco representado pelo agente à sociedade. 




2.  Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva e pode ser decretada a qualquer momento, desde que devidamente fundamentada. 




3.  Não há igualdade de situações entre o paciente e o co-réu. O paciente fugiu do local dos fatos, não prestou socorro à vítima e, ao contrário do co-réu, a quem se concedeu liminar, não se apresentou à Justiça, permanecendo foragido por quase três anos, somente vindo a ser preso recentemente, após ser localizado escondido em uma fazenda. 




4.  Writ denegado.